Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001814-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRELE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 048.793.051-70 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001814-46.2020.8.11.0002.

APELANTE:
MIRELE ALMEIDA DE SOUZA.

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
TAXA DE JUROS DE OBRA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES E ANTERIOR AO
HABITE-SE
– IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os
juros
de obra são encargos de responsabilidade daquele que adquire um imóvel na planta, com inicio da cobrança com a assinatura do contrato até a entrega das chaves, e, conforme orientação jurisprudencial do STJ, esta cobrança é licita.

No presente caso,
a taxa de juros de obra cobrada

até o mês de abril de 2017 não é ilegal, uma vez que cessou com a entrega das chaves, antes mesmo de sair o
habite-se.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001814-46.2020.8.11.0002.

APELANTE:
MIRELE ALMEIDA DE SOUZA.

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIRELE ALMEIDA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito de no 1001814-46.2020.8.11.0002 movida em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 232710662).

Em suas razões de Id. 232710663, a apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de taxa de juros de obra após a expedição do habite-se.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição do Indébito de no 1001814-46.2020.8.11.0002, ao fundamento de que firmou contrato com a requerida para a aquisição de imóvel, cuja obra foi finalizada em outubro de 2016, no entanto, sustenta que a cobrança dos juros de obra perdurou até maio de 2017, portanto, ilegal.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar a cobrança ilegal de juros de obra.

De proêmio, é importante esclarecer que
os
juros
de obra, taxa de
obra
ou taxa de evolução de
obra
são encargos de responsabilidade daquele que adquire um imóvel na planta e são cobrados pelo Banco no qual a Construtora fez o empréstimo.

O pagamento se inicia quando é assinado o Contrato de Financiamento e deve ser feito mensalmente até a entrega das chaves, momento em que o comprador passa a pagar as parcelas do financiamento propriamente dito.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, essa cobrança é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, nele incluído o período de tolerância.

No
julgamento
do Tema Repetitivo 996, do STJ, o
relator
, Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:

“Com efeito, na disciplina do PMCMV, sob a modalidade do crédito associativo, é legal a incidência de juros de obra durante o período de construção do imóvel, cessando a sua aplicação com a entrega da unidade, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro.”

No caso concreto, a parte autora sustenta que o
habite-se
foi expedido em 01/02/2017, no entanto, a cobrança dos juros de obra perdurou até o mês de abril de 2017.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Auto de Conclusão é referente à apenas os blocos de no 01 ao no 34, já os blocos de no 35 e no 36 ficaram vinculados a expedição do
habite-se
total.

Vejamos:

Assim, verifica-se que a parte autora adquiriu o bloco de no 35, que obteve o
habite-se
em 04/09/2017 e entrega das chaves em 10/05/2017. Para melhor ilustração:

Assim, a taxa de juros de obra cobrada

até o mês de abril de 2017 não é ilegal, uma vez que cessou com a entrega das chaves, antes mesmo de sair o
habite-se.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios fixados de 15% para 17% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024